Tribunal: TJBA
Processo: 0001102-15.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001102-15.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FERNANDO DE JESUS FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MELO FILHO, DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OCULTAÇÃO DE CADÁVER. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. HONORÁRIOS DE DEFENSORES DATIVOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO DEFENSOR DATIVO ÉLIO PEREIRA DE SOUZA PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS. RECURSO DO ADVOGADO DATIVO DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS PROVIDO PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
José Roberto Pereira Souza
e pelos
Defensores Dativos Douglas Vasconcelos Freitas e Élio Pereira de Souza
contra sentença que condenou o primeiro pelos crimes do art. 157, §3º, II, e art. 211 do CP, fixando-lhe pena total de
24 anos e 8 meses de reclusão
, além de
110 dias-multa
, e arbitrou honorários aos defensores dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões
em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por latrocínio e destruição de cadáver;
(ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o crime do art. 211 do CP;

(iii) determinar se a dosimetria da pena aplicada deve ser alterada;
(iv) apreciar se os honorários arbitrados aos defensores dativos devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a
materialidade
e
autoria
dos crimes, especialmente pelos laudos periciais, auto de apreensão, exame de DNA, laudo de necrópsia e demais documentos constantes dos autos.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante e pela investigação
apresentam coerência, firmeza e harmonia com as demais provas
, possuindo plena credibilidade na ausência de elementos que indiquem má-fé ou comprometimento de lisura.

A confissão extrajudicial do apelante, ainda que posteriormente negada em juízo,
corrobora
as demais provas documentais e testemunhais, reforçando sua participação na execução, subtração de bens e destruição do cadáver.

A localização da motocicleta e dos restos mortais da vítima enterrados nas proximidades da residência do réu, somada à sua venda do celular da vítima e às versões contraditórias,
consolida a coautoria
no latrocínio e na destruição de cadáver.

A tese defensiva de que o réu teria sido coagido não encontra amparo em qualquer evidência objetiva, sendo
inverossímil
diante do conjunto fático e das circunstâncias narradas.

O pedido de desclassificação para o crime de ocultação de cadáver mostra-se inviável, pois a prova produzida sob contraditório revela que o apelante participou diretamente da execução e subtração dos bens da vítima, configurando
latrocínio consumado
seguido de destruição do cadáver.

A dosimetria aplicada observa corretamente as três fases legais, com fixação das agravantes do art. 61, II, d e h, do CP no latrocínio e do art. 61, II, b, do CP na destruição de cadáver, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, pois o próprio juízo de origem já autorizou ao réu
recorrer solto
, inexistindo interesse recursal.

O pedido de isenção de custas ou multa penal deve ser dirigido ao Juízo da Execução, conforme jurisprudência pertinente.

Os honorários fixados aos defensores dativos mostram-se incompatíveis com a efetiva atuação prestada, devendo ser majorados segundo os critérios do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 e precedentes do STJ que exigem remuneração compatível com o serviço realizado.

A atuação do advogado Douglas Vasconcelos Freitas, que representou réu absolvido, e a atuação integral de Élio Pereira de Souza na defesa do réu condenado,
justificam
a majoração dos valores arbitrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido

para o
Defensor Dativo Élio Pereira de Souza e recurso provido para o Defensor Douglas Vasconcelos Freitas;

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal policial possui plena validez quando coerente, firme e harmonizada com os demais elementos probatórios.

A confissão extrajudicial, quando corroborada por outras provas, mantém eficácia para fins de condenação, ainda que retratada em juízo.

A desclassificação para ocultação de cadáver é inviável quando demonstrada a coautoria do réu na execução e subtração, caracterizando latrocínio.

Os honorários de defensores dativos devem observar o art. 22, §2º, da Lei 8.906/94, garantindo remuneração proporcional ao trabalho desempenhado.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 61, II, b, d e h; art. 157, §3º, II; art. 211; CPP, art. 386, VII; Lei 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, APR 10433150080045001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 05.09.2018.
STJ, AgRg no REsp 1370209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.06.2013.
STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.10.2014.
TJ-RO, Apelação 7082528-14.2022.822.0001, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 03.07.2024.
TJ-BA, Apelação 0000830-94.2015.8.05.0043, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, pub. 03.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0001102-15.2020.8.05.0043
, em que figura
m
como Apelant
es
JOSÉ ROBERTO PEREIRA SOUZA,
bem como os
DEFENSOR
ES
DATIVO
S
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS
E ÉLIO PEREIRA DE SOUZA
e como Apelado
s

o r.
ministério público do estado DA BAHIA
e o estado DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Defensor Dativo
Élio Pereira de Souza
e DAR PROVIMENTO
a
o recurso interposto
pelo
Defensor Dativo
Douglas Vasconcelos Freitas
, nos seguintes termos;